Tribunal: TJSP
Processo: 0021125-29.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Licenças
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Mandado de Segurança visando suspender a aplicação do Decreto n. 62.973, de 28 de novembro de 2017, que majorou a taxa para a expedição de licença ambiental, sob a alegação de abusividade do preço cobrado - Competência da Câmara Especializada - Princípio da especialidade - Artigo 4o, inciso I e II Resolução no 623, de 16 de outubro de 2013 (com redação dada

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Mandado de Segurança visando suspender a aplicação do Decreto n. 62.973, de 28 de novembro de 2017, que majorou a taxa para a expedição de licença ambiental, sob a alegação de abusividade do preço cobrado - Competência da Câmara Especializada - Princípio da especialidade - Artigo 4o, inciso I e II Resolução no 623, de 16 de outubro de 2013 (com redação dada pela Resolução no 681/2015), deste Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes - Conflito procedente, declarando-se a competência da 1a. Câmara Reservada ao Meio Ambiente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0021125-29.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é suscitante 1a CÂMARA RESERVADA AO MEIO
AMBIENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
suscitado 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma
Especial - Publico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito, declarando-se
a competência da 1a. Câmara Reservada ao Meio Ambiente.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, ALBERTO
GENTIL, TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS, BURZA
NETO, FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA,
OSWALDO LUIZ PALU, LUIZ FELIPE NOGUEIRA, ENCINAS MANFRÉ,
PAULO BARCELLOS GATTI, MÔNICA SERRANO, LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO
FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021125-29.2020.8.26.0000 -Voto no 28971
2
Conflito de Competência n. 0021125-29.2020.8.26.0000
Suscitante:
1a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Suscitada:
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Interessado:
MEDIADORA
ADMINISTRADORA
E
INCORPORADORA LTDA. - ME
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
28971
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Mandado de
Segurança visando suspender a aplicação do Decreto n. 62.973,
de 28 de novembro de 2017, que majorou a taxa para a
expedição de licença ambiental, sob a alegação de abusividade
do preço cobrado - Competência da Câmara Especializada -
Princípio da especialidade - Artigo 4o, inciso I e II Resolução
no 623, de 16 de outubro de 2013 (com redação dada pela
Resolução no 681/2015), deste Egrégio Tribunal de Justiça
Precedentes
-
Conflito
procedente,
declarando-se
a
competência da 1a. Câmara Reservada ao Meio Ambiente.
Trata-se de conflito negativo de competência objetivando definir o
Órgão Julgador responsável pelo processamento e julgamento da
apelação interposta em face da r. sentença de fls. 219/224, que, nos
autos do mandado de segurança impetrado por MEDIADORA
ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
ME contra ato do
DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
CETESB, denegou a segurança rogada, pela qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021125-29.2020.8.26.0000 -Voto no 28971
3
impetrante objetivava afastar a nova base de cálculo para a expedição
de licenças ambientais estabelecida pelo Decreto n. 62.973, de
28/11/2017.
Inicialmente, os autos foram distribuídos à Colenda 5a Câmara de
Direito Público, que, por acórdão, não conheceu do recurso e
determinou a redistribuição do processo a uma das Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente (fls. 280/282).
Feita a redistribuição à 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, houve
inicialmente julgamento do mérito da apelação (fls. 305/310). Todavia,
posteriormente, ante a uma incongruência entre o teor do acórdão e o
resultado lançado na tira de julgamento, fora retificado o julgamento
anterior e suscitado o presente conflito negativo de competência,
também por acórdão (fls. 320/326).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Como se sabe, a competência absoluta prevalece (matéria), devendo
ser considerada, para fins de definição da Câmara competente para o
julgamento do presente conflito, a discussão travada nos autos.
E, considerando a matéria, tenho que cabe à Câmara Reservada ao
Meio Ambiente o julgamento do recurso manejado pela impetrante
Mediadora Administradora e Incorporadora Ltda., nos termos do
artigo 4o, inciso I e II Resolução no 623, de 16 de outubro de 2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021125-29.2020.8.26.0000 -Voto no 28971
4
(com redação dada pela Resolução no 681/2015), deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Art. 4o. (...)
I Ações cautelares e principais que envolvam a
aplicação da legislação ambiental e interesses
difusos,
coletivos
e
individuais
homogêneos
diretamente ligados ao meio ambiente natural,
independentemente de a pretensão ser meramente declaratória, constitutiva ou de
condenação de pagamento de quantia certa ou
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer;
II

Ações
em
que
houver
imposição
de
penalidades administrativas pelo Poder Público e
aquelas relativas a cumprimento de medidas tidas
como necessárias à preservação ou correção dos
inconvenientes e danos provocados pela degradação da qualidade ambiental (Lei n.
6.938/1981, art. 14, 'caput' e parágrafos 1o e
3o).”
Com efeito, a impetrante, Mediadora Administradora e Incorporadora
Ltda., relata na inicial que é proprietária do Loteamento Residencial
Park dos Girassóis, localizado na cidade de Parapuã/SP, estando
sujeita à obtenção de parecer técnico para empreendimentos sujeitos
a análise do GRAPROHAB e licença de operação/instalação de
loteamento a ser emitida pela CETESB. Todavia, em razão da
publicação
do
Decreto
Estadual
n.
62.973,
de
28/11/1974,
argumenta que houve aumento abusivo dos preços para expedição
de pareceres técnicos e licenciamentos ambientais e outros serviços
afins da CETESB, em total afronta às disposições constitucionais e,
ainda, sem observância dos princípios da legalidade e anterioridade.
Desse modo, pleiteou a suspensão da aplicação da nova base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021125-29.2020.8.26.0000 -Voto no 28971
5
cálculo instituída pelo Decreto Estadual n. 62.973/17 para emissão de
parecer técnico para empreendimentos sujeitos a análise do
GRAPROHAB e obtenção de licenças de operação/instalação (fls.
1/14).
A autoridade impetrada, em suas informações, argumentou, em
breve síntese, que a CETESB deixou de ser um órgão ambiental que
trata apenas de fontes de poluição, passando a ser órgão
multidisciplinar, com competência para atuação em toda a esfera
ambiental, destacando-se a absorção das questões florestais, de
mananciais, grandes impactos, dentre outros. Diz que o valor
percebido nos processos de licenciamento trata-se de preço de
análise e não de taxa. Defende, por fim, a necessidade de
preservação da ordem pública, em especial a ambiental (fls.
155/203).
Nessa quadra, depreende-se que a lide versa sobre relação jurídica
estabelecida entre a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e
a apelante no que toca à interpretação do Decreto Estadual n.
62.973/17, que regulamenta dispositivos a respeito de prevenção e
do controle da poluição de meio ambiente e sobre o licenciamento
ambiental. Além disso, tem como causa de pedir remota o aumento
da taxa de licença ambiental decorrente das alterações trazidas pelo
Decreto mencionado, com o argumento de que este extrapolou o seu
poder normativo.
Assim, tendo em mira o princípio da especialidade, dúvidas não
remanescem acerca da Câmara competente para julgamento do caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021125-29.2020.8.26.0000 -Voto no 28971
6
já que, nos termos do artigo 103 do RITJ/SP, “a competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
E a despeito da Câmara suscitante alegar que o caso em questão é
totalmente diferente daqueles que têm sido analisados nas Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente, uma vez que “...não está ligado com o
meio ambiente natural ou com direitos difusos, coletivos ou
individuais homogêneos. Isso porque não se trata de instalação de
fonte de poluição e sim instalação e operação de loteamento, matéria
urbanística, ligada ao meio ambiente artificial”, análise de
precedentes similares ao tema remete a conclusão contrária, posto
que vêm sendo processados e julgados por tais Câmaras Especializadas, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

Impetração contra ato do Diretor da CETESB
aplicado para o cálculo do valor da taxa de
licenciamento
ambiental

ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA

Competência da autoridade coatora para aplicar o
Decreto 62.973/2017 (atual Decreto 64.512/19)
na cobrança de taxa do processo de renovação de
licenciamento ambiental Inaplicabilidade do ato
do Chefe do Poder Executivo requerida de forma
incidental,
cujo
objeto
de
impugnação
é a
emissão de guia de recolhimento de acordo com
os critérios nele estabelecidos
Aptidão do
"mandamus" para produzir efeitos concretos

Adequação da via mandamental PRELIMINARES
AFASTADAS. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO

COMPROVAÇÃO

SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021125-29.2020.8.26.0000 -Voto no 28971
7
CONCEDIDA
Decreto baseado na Decisão da
Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou
a área integral do terreno para o cálculo do preço
de licenciamento, resultando em elevação abusiva
do valor Base de cálculo que deveria considerar
apenas a área ocupada pelo empreendimento ou
atividade poluidora, conforme critério anterior
estabelecido pelo Decreto 8.468/76 SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível
n.
1006106-98.2020.8.26.0053,
rel.
Des.
Luís
Fernando Nishi, 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, j. 15/07/2020.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. Loteamento urbano habitacional.
Parecer Técnico - GRAPROHAB. Preço de análise
pela CETESB. Majoração. LE no 997/76, DE no
8.468/76 e DE no 62.973/17. 1. Parecer técnico -
GRAPROHAB. Licenciamento. O Parecer Técnico -
GRAPROHAB equivale à licença prévia e à licença
de
instalação
da
própria
CETESB
para
as
atividades passíveis de aprovação pelo referido
órgão; o preço para sua expedição era fixado no
valor de 70 UFESP (para o exercício de 2019,
equivalente a R$-1.857,10), se o projeto não
contemplasse a supressão de vegetação nativa,
corte de árvores nativas isoladas ou intervenção
em área de preservação permanente que, nesse
caso, exigia o pagamento de 15 UFESP a mais. 2.
Parecer técnico - GRAPROHAB. Majoração do
'preço'. Adequação ao serviço prestado. O DE no
8.468/76 previa o pagamento de um preço pela
expedição das licenças prévia, de instalação e de
operação, sem qualquer contestação quanto à
natureza jurídica (preço público) e à forma de
cálculo, inclusive para a expedição de licença
para todo e qualquer parcelamento do solo. No
entanto, a manifestação da CETESB nos casos
submetidos ao GRAPROHAB vinha sob a forma de
'parecer técnico' e era cobrado dessa maneira,
em valor fixo; não há erro se a agência ambiental
passou a cobrá-los como se licença fossem, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021125-29.2020.8.26.0000 -Voto no 28971
8
equivalência do parecer à manifestação positiva
ou negativa que subsidia a expedição da licença
pela CETESB ou pelo GRAPROHAB, conforme o
caso. 3. Parecer técnico - GRAPROHAB. O caso
dos autos não envolve propriamente a elevação
do valor cobrado pela modificação da base de
cálculo que temos visto em casos anteriores, mas
a cobrança do preço previsto para a licença
ambiental a que o parecer se refere e que, no
conhecimento restrito da via escolhida, não se
afigura
errôneo
ou
abusivo,
a
impedir
a
comparação do preço antigo e do preço atual. A
via escolhida impede outra análise da prova e o
valor final não se afigura, em um uma visão
superficial, desproporcional ao empreendimento e
aos valores envolvidos. Segurança concedida.
Recurso da CETESB provido.” (Apelação Cível n.
1046580-48.2019.8.26.0053,
rel.
Des.
Torres
de
Carvalho, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j.
20/03/2020).
APELAÇÃO Mandado de Segurança. Sentença de
parcial concessão. Apelo da impetrada pleiteando
a reforma. Sem razão. Ilegalidade da cobrança da
taxa de licenciamento ambiental baseada no
Decreto Estadual n. 62.973/2017. Ato normativo
que confere maior amplitude e extrapola o
conceito de 'fonte de poluição” prevista na Lei n.
997/76. Majoração desproporcional do valor do
tributo. Determinação para que a autoridade
coatora s abstenha de aplicar a norma impugnada
como parâmetro para o cálculo do valor da
licença ambiental. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. Recurso desprovido.” (Apelação n.
1015393-56.2018.8.26.0053, rel. Des. Roberto Maia,
2a
Câmara
Reservada
ao
Meio
Ambiente,
j.
16/05/2019).
Ademais, como já afirmado em precedente desta Colenda Corte de
Justiça que também vislumbrou a competência das Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente para a matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021125-29.2020.8.26.0000 -Voto no 28971
9
“... a expedição e renovação das licenças
descritas na inicial são necessárias diante da
instalação de empreendimento com fontes de
poluição ambiental, havendo evidente risco
de degradação de qualidade ambiental, o que
atrai a hipótese do artigo 4o, inciso II, da
Resolução
n.
623/2013.”
(Apelação
n.
1044364-51.2018.8.26.0053,
Rel.
Des.
Paulo
Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j.
27/05/2019).
Com tais indicações, forçoso reconhecer que a questão ambiental é
preponderante no presente caso, situação que dá competência à
Câmara Especializada para julgamento da causa.
Por todo o exposto, de rigor a procedência do conflito para declarar
competente para o julgamento da causa a suscitante, ou seja, a
Colenda 1a. Câmara Reservada ao Meio Ambiente.
RUBENS RIHL
Relator